Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0713704-18.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANE DA CRUZ SOUZA, RICARDO SILVA COUTO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Tendo em vista o não cumprimento integral da determinação contida no despacho de Id n. 72303298, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteado pelos recorrentes. Intimem-se para que comprovem o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator